Tribunal: TJBA
Processo: 8024084-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024084-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): I R CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGENTE PÚBLICO INDICADO COM RÉU EXCLUSIVO. JURISDIÇÃO FAZENDÁRIA. AUSÊNCIA. JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. I – A teor da regra inserta no artigo 70, II, da LOJ, o Juízo da Fazenda Pública tem competência para julgar as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia sejam interessados. II – Evidenciado que o Estado da Bahia não figura como réu na ação originária, que foi intentada apenas contra a pessoa do agente público apontado como responsável pelo dano moral alegado na exordial, tem-se que a questão deve ser decidida pelo Juízo Cível Comum, motivo da procedência do Conflito. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8024084-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUAZEIRO e como Suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO, sendo Interessados ANTÔNIO DOS SANTOS VARGAS FILHO e JOSIEDSON MENDES LEANDRO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA